Tribunal: TJPA
Processo: 0807671-61.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807671-61.2020.8.14.0006

APELANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

APELADO: JACQUES SCHWEIDZON SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HAVIA CONDENADO A PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por FGR Urbanismo Belém S/A-SPE contra decisão monocrática que concedeu justiça gratuita a Jacques Schweidzon Sobrinho, reformando decisão anterior que o havia condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios após extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais. O autor, idoso e portador de grave doença, pleiteou a gratuidade alegando hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao agravado, diante de sua alegada hipossuficiência financeira e grave condição de saúde, bem como se é cabível a reversão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita deve considerar, além de documentos formais, a realidade fática do requerente, em atenção aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 1º, III).

No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é idoso, aposentado, autônomo e portador de insuficiência renal decorrente de neoplasia maligna, com renda incompatível com o custeio do processo, inclusive das custas iniciais estimadas em R$ 7.695,58.

A negativa anterior da gratuidade e a consequente extinção do processo desconsideraram tais condições, impondo ônus processual incompatível com a sua situação.

A legislação (CPC, art. 98, §3º) admite que, mesmo sendo vencido, o beneficiário da justiça gratuita só poderá ser cobrado após 5 anos do trânsito em julgado, desde que comprovada a cessação da hipossuficiência.

Ausentes argumentos novos no recurso capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a decisão que concedeu justiça gratuita ao agravado, afastando a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão da justiça gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos, podendo ser feita por meio de documentos e pela análise das circunstâncias pessoais e econômicas do requerente.
2. Idoso, portador de doença grave e com renda limitada faz jus à gratuidade da justiça, ainda que haja impugnação da parte contrária.
3. As obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da gratuidade da justiça são suspensas por 5 anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 1º, III;
CPC, arts. 98, §§3º, 5º e 6º, e 290;
Lei nº 8.328/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível 0003044-45.2009.8.14.0005, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11/08/2020;
STJ, Tema 1.076;
STJ, AgInt no AREsp 1.265.184/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807671-61.2020.8.14.0006

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 21523003.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE
, em face da decisão monocrática de ID
21523003
que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto por
JACQUES SCHWEIDZON SOBRINHO
.

Narram os autos que
JACQUES SCHWEIDZON SOBRINHO
interpôs ajuizou a
AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE
, com o objetivo de
anular o contrato de compra e venda de imóvel e obter indenização por danos morais
.

Alega a parte autora que:

Celebrou contrato de compra e venda de imóvel
com a requerida em 07 de novembro de 2011, referente ao empreendimento "Reserva Jardins", atraído pelas promessas de infraestrutura, incluindo marina exclusiva, supermercado, escola, shopping center, entre outros.

A empresa Ré não entregou o empreendimento conforme prometido
, sendo que as principais estruturas divulgadas não foram construídas, resultando em desvalorização do imóvel.

O condomínio entregue difere substancialmente do prometido
: localizado distante da via principal, sem os serviços básicos e com uma marina muito inferior ao prometido, que não é de uso exclusivo dos moradores.

Houve uma desvalorização significativa do imóvel
, o que levou a autora a adquirir o bem por um preço muito superior ao valor atual de mercado.

Argumenta que:

A
publicidade veiculada pela Ré tem força vinculante
e integra o contrato, sendo caracterizada como enganosa, o que induziu o autor ao erro.

A
relação de consumo
está presente, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e pede a
inversão do ônus da prova
.

Por fim, requer que:

Seja declarada a anulação do contrato
de promessa de compra e venda, com a restituição do valor pago, de R$ 331.009,07, e das taxas condominiais desde o ajuizamento da ação.

Indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, pela quebra de expectativa e desvalorização do imóvel, além da
suspensão das taxas condominiais
via tutela de urgência.

Justiça gratuita
e
prioridade de tramitação
processual, considerando que o autor é idoso.

Declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro
e a aplicação do CDC.

No Id. Num. 17929228, ordenou a intimação do REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas da demanda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade pleiteada na peça de ingresso.

Apresentada a documentação no Id. Num. 17929232 - Pág. 1/ Num. 17929237 - Pág. 2.

Deferida justiça gratuita no Id. Num. 17929239.

A FGR URBANISMO BELÉM S/A apresentou contestação impugnando a justiça gratuita (Id. Num. 17929265).

Em seguida, o Juízo a quo determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Parte Autora observe e nos termos do art. 73 do CPCP e qualifique a sua esposa no polo ativo da ação, a qualificando corretamente e regularizando sua representação processual e comprove documentalmente a hipossuficiência econômica das duas partes em arcar com as custas e despesas processuais (Art. 98, §§5º e 6º do NCPC), sob pena de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade processual, juntando: contracheque, declaração de bens e imposto de renda, contas de energia, telefonia/internet, extratos bancários de todas suas contas e do cartão de crédito (dois meses anteriores a propositura da ação), assim como indique endereço eletrônico e renda familiar (Num. 17929274).

JACQUES SCHWEIDZON SOBRINHO cumpriu a diligência no Id. Num. 17929276 - Pág. 1/2.

Em seguida, o Juízo a quo INDEFIRIU PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA (Num. 17929282).

Conforme certidão de ID 104208131, a Parte Autora não recolheu as custas iniciais, incorrendo, pois, no que dispõe o art. 290 do CPC c/c art. 8º, §1º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Pará.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II – Pois bem, observo que a Parte Interessada apesar de intimada a para fins de comprovar o preenchimento dos requisitos de modo a viabilizar o deferimento da gratuidade da justiça, não logrou êxito na comprovação da alegada hipossuficiência econômica, sendo assim
indeferido o pedido de gratuidade e, após o transcurso do prazo para pagamento, certificado o não recolhimento das custas iniciais (ID 104208131)
.

Diante deste cenário, a distribuição deve ser cancelada conforme disposto no art. 290 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à baila o julgado da eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1º DO ART. 267 DO CPC/73. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE REALIZAR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RESPOSTA DA PARTE NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DESPROVIDO. I – No caso em apreço, o exequente foi intimado, via DJE para recolher as custas judiciais, no prazo de 30 dias, em função do indeferimento do pedido de justiça gratuita, mas não houve tal cumprimento. II – A falta de recolhimento das custas iniciais, deu ensejo ao cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC/73). III - Consoante o art. 267, § 1º, do CPC/73, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não se aplica ao caso. Precedentes STJ. IV - Recurso Desprovido (CNJ: 0003044-45.2009.8.14.0005, Acordão: 3515075, Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data Julgamento: 11-08-2020).

Por outro lado,
considerando que o pedido de gratuidade foi indeferido
, incide a ressalva do Art. 22 da Lei n. 8.328/2015, justificando a isenção da Parte Autora quanto ao pagamento das custas processuais.

Desta feita, considerando que a ausência de pagamento das custas processuais, configurou-se a carência superveniente do direito de ação, não há alternativa ao julgador, senão a prolação de decisão terminativa,
contudo sem condenação das custas processuais
.

III – Ante o exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do Art. 290 do Código Processo Civil, devendo a Secretaria providenciar a devida baixa no sistema.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais, nos moldes do Art. 22 da Lei n. 8328/2015.

Sem honorários advocatícios.

As intimações ocorrem, de regra, por via eletrônica, observada a atualidade das procurações e/ou substabelecimentos constantes dos autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

P. R. I. e Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

Rosa Maria Moreira da Fonseca

Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, conforme Portaria nº 4874/2023 - GP

Inconformada a
FGR URBANISMO BELEM S/A-SP
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
alegando a necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Relata que contestou a ação, impugnando o pedido de justiça gratuita da autora. Tal impugnação foi julgada procedente, sendo determinado o recolhimento das custas.

Todavia, a autora não recolheu as custas, tendo o juízo a quo cancelado a distribuição, sem arbitrar honorários.

Ao final, pugna a pela reforma da sentença, na parte em indeferiu a petição inicial e isentou os autores do pagamento dos honorários de sucumbência, para extinguir o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV do CPC e condená-los ao pagamento dos honorários de sucumbência a ser fixado entre 10% e 20% do valor da causa, na forma prevista do art. 85, § 2º do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 17929290.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE INGRESSO (ART. 290, CPC). IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
JACQUES SCHWEIDZON SOBRINHO
interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 19083106 contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte adversa,
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE
, reformando a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Agravante alega que:

Ingressou com ação de anulação contratual c/c indenização por danos morais
, devido à entrega de imóvel com qualidade inferior ao prometido e com diversos elementos faltantes, resultando em significativa desvalorização do bem.

Requereu e obteve justiça gratuita na primeira instância
, pois é aposentado, idoso e autônomo, não possuindo meios para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família. A Agravada questionou essa concessão, mas o Agravante reitera que a publicidade de projetos profissionais antigos de sua cônjuge não reflete a realidade econômica atual do casal.

Sofre de graves problemas de saúde
. Após ser diagnosticado com neoplasia maligna e submetido à cirurgia para retirada de um dos rins, o Agravante desenvolveu insuficiência renal e enfrenta novas complicações de saúde, que exigem tratamento contínuo e novos procedimentos cirúrgicos, o que agravou sua situação financeira.

Não recolheu as custas processuais
inicialmente exigidas devido ao comprometimento de sua saúde e privação de renda, não por descaso, mas pela impossibilidade financeira e física decorrente de sua condição médica.

Por fim, o Agravante requer que
seja concedida a justiça gratuita
, considerando sua incapacidade econômica e a necessidade de priorizar sua saúde e sustento familiar e
reconsiderada a decisão monocrática
que o condenou ao pagamento de custas e honorários, exercendo-se o juízo de retratação para afastar essa condenação ou, subsidiariamente, suspendendo sua exigibilidade, conforme §3º do artigo 98 do CPC.

Agravo Interno acolhido na Decisão Monocrática de ID 21523003 que restou assim ementada:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Jacques Schweidzon Sobrinho contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte adversa, FGR Urbanismo Belém S/A-SPE, reformando sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenando o Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A concessão da justiça gratuita é garantida a quem demonstra insuficiência de recursos, considerando não apenas documentos formais, mas a realidade fática do requerente. No caso, o Agravante, idoso e com graves problemas de saúde, comprovou incapacidade financeira para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

3. A negativa da justiça gratuita e a extinção do processo sem resolução de mérito, seguidas da condenação ao pagamento de custas e honorários, desconsideraram a real situação econômica e as condições de saúde do Agravante, violando os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

4. Agravo Interno provido, com a concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO no id. 22572714.

Suscita, em síntese: (i) a preclusão da matéria e a inexistência de alteração na capacidade financeira do agravado; (ii) a alta capacidade econômica do agravado e sua esposa.

Requer a reforma com a improcedência do pedido de gratuidade da justiça.

Contrarrazões no ID 23076527.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado pelo Agravante Jacques Schweidzon Sobrinho está centrada na necessidade de reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte adversa, FGR Urbanismo Belém S/A-SPE, condenando o Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, após a extinção do feito sem resolução de mérito pela não comprovação do pagamento das custas iniciais.

O Agravante sustenta que a negativa de concessão da justiça gratuita em instância originária, seguida da extinção da ação, desconsiderou a sua real condição econômica, bem como as graves condições de saúde que o afligem, as quais impactam diretamente em sua capacidade financeira. Alega, ainda, que as dificuldades de pagamento das custas não decorreram de descaso, mas sim de uma situação de impossibilidade financeira e física comprovada por documentos juntados aos autos.

A concessão da justiça gratuita está prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo garantida a qualquer pessoa que, em afirmação própria ou por prova documental, demonstre insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Neste sentido, é cediço que a concessão da gratuidade deve ser pautada não apenas na análise formal dos documentos apresentados, mas também na realidade fática vivenciada pelo requerente. No caso dos autos, observa-se que o Agravante é idoso, aposentado e autônomo, condições que, por si só, já indicam uma vulnerabilidade econômica. Ademais, os documentos apresentados comprovam que o Agravante enfrenta sérios problemas de saúde, incluindo neoplasia maligna e insuficiência renal, que exigem tratamento contínuo e impactam severamente sua condição financeira.

Em simulação, ao sistema de custas, chega-se ao seguinte demonstrativo:

Demonstrativo

Descrição

Valor

ATOS DAS SECRETARIAS JUDICIAIS - VALOR DA CAUSA DE R$281,429.55 ATÉ R$424,075.99

R$ 3.855,67

ATOS DO CONTADOR

R$ 129,64

ATOS DO DISTRIBUIDOR

R$ 75,58

DESPESA: ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

R$ 73,27 (R$ 73,27 x1)

DESPESA: PUBLICAÇÕES NO DJE

R$ 14,30

DESPESA: SERVIÇOS POSTAIS

R$ 24,85

SECRETARIA: EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO

R$ 112,18

TAXA JUDICIÁRIA - 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA

R$ 3.410,09

Total

R$ 7.695,58

Referidos valores podem ser parcelados, NO CARTÃO, EM ATÉ 12X (pode haver taxas) ou NO BOLETO, EM ATÉ 4X.

De acordo com a renda comprovada no Id. Num. 17929233 o requerente aufere a renda bruta de R$ 3.004,58 e a liquida de R$ 2.046,91, muito a quem do valor das custas.

Portanto, a renda e o patrimônio do Agravante não são suficientes para afastar a hipossuficiência financeira.

No caso,
a decisão recorrida
, ao reverter a sentença de primeiro grau e condenar o Agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, não considerou devidamente esses fatores. A negativa de justiça gratuita, seguida pela extinção do processo sem resolução de mérito, afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF/88) e da dignidade da pessoa humana.

Assim, em razão das peculiaridades do caso concreto, reputo que o Agravante preenche os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, conforme previsão do art. 98 do CPC, sendo imperioso o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do §3º do artigo 98 do CPC, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por fim, deixo de conhecer da alegação relativa à necessidade de inclusão do cônjuge do autor no polo ativo da demanda, uma vez que tal questão configura evidente
inovação recursal
, porquanto não foi suscitada em momento oportuno nas instâncias anteriores, revelando-se, assim, matéria
nova introduzida apenas em sede recursal
. Ressalte-se que a eventual ausência de cônjuge no polo ativo, por si só,
não constitui questão de ordem pública
a autorizar o seu conhecimento ex officio pelo órgão julgador,
não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de cognoscibilidade a qualquer tempo
, nos termos do que dispõe a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Assim sendo, por se tratar de inovação vedada nesta fase processual,
não conheço do ponto recursal que veicula tal insurgência
.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025